Tribunal: STF
Processo: RE 72201
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-16
Data de publicação: 1973-11-16

Ementa:
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
2. O ART. 309, PAR. 1, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, COMBINADO COM O
ART. 305 DO MESMO TEXTO, EXPRESSA QUE NÃO E ADMISSIVEL, PARA A
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, SE REPRODUZA EMENTA DO
ACÓRDÃO HAVIDO COMO PARADIGMA, POIS E NECESSARIO QUE O EMBARGANTE
ATENDA AO QUE LHE IMPÕE AQUELA SEGUNDA REGRA.
3. NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, NECESSARIO E QUE OS ACORDAOS
CONFRONTADOS HAJAM VERSADO O MESMO TEMA JURÍDICO E O TENHAM JULGADO
EM TERMO DISCORDANTES.
4. RECURSO DE QUE O STF NÃO TOMA CONHECIMENTO.